Tribunal: STF
Processo: Pet 5609
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo fulminar decisão, as razões devem estar voltadas a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados, por si só, enseja a manutenção do que assentado. Ante o descompasso entre o ato impugnado e as razões do agravo, este revela-se meramente protelatório.  



     



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.